Tribunal: TJBA
Processo: 0045262-82.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045262-82.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DPA ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, MARIO RAYMUNDO GOMES MARQUES, SYLVIO ALFREDO VIANNA GARCEZ, ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO QUASS DUARTE, MARCIO DE SOUZA POLTO registrado(a) civilmente como MARCIO DE SOUZA POLTO, GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do antigo Código de Processo Civil, orientava-se no sentido de que a cautelar satisfativa somente era inadmitida na hipótese em que ficasse exaurido o objeto da ação principal, devido ao caráter irreversível da cautelar.

II - No caso concreto, a presente ação cautelar tem por objetivo que o réu seja proibido de executar o contrato referido na inicial, enquanto tramitar ação principal que questionará o mesmo, o que se confunde com a pretensão principal, de caráter satisfativa e irreversível, de modo que é inadequada a sua propositura, em face da ausência de interesse de agir.

III
–
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

0045262-82.2005.8.05.0001
, em que é apelante
DPA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

e apelado
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.